Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. ART. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral, não obstante a irregularidade do condomínio, pois elas decorrem do fato de a administração do condomínio, de fato, disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio.
2. Não se aplicam os precedentes jurisprudenciais fixados no Recurso Especial n. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), e no Recurso Extraordinário n. 695.911 (Tema 492/STF) às taxas associativas exigidas por associação de moradores de condomínios não regularizados cuja manutenção é custeada exclusivamente com recursos dos ocupantes dos imóveis, sem utilização de recursos públicos.
3. As taxas associativas ostentam natureza propter rem, ou seja, ficam vinculada ao imóvel localizado em loteamento abrangido por associação de moradores, podendo ser exigidas tanto do atual ocupante do bem, quanto do ocupante anterior.
4. Em razão da não notificação ao condomínio da cessão de direitos, a citação válida do anterior possuidor dos direitos sobre o imóvel realizada em lide anterior possui eficácia interruptiva contra o atual possuidor dos direitos em face do qual foi ajuizada demanda apenas após o decurso do prazo prescricional aplicável à espécie.
5. Eventuais valores já pagos pelo anterior titular dos direitos sobre o imóvel deverão ser compensados.
6. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do "improbus litigator", à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos.
7. Recurso conhecido e provido.